Tribunal: TJES
Processo: 5003145-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003145-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(id. 12809429), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ANCHIETA - ES
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA (Processo nº 5000247-16.2022.8.08.0000)
proposta pela Recorrente em desfavor do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada inicialmente, através da qual se objetivou a “
(i) suspensão da exigibilidade da multa ambiental aplicada, abstendo-se o réu de promover a sua inscrição em dívida ativa até a decisão final da presente demanda, (ii) declarar a desobrigatoriedade da apresentação da garantia para suspender o crédito não tributário combatido”.

Sustenta a Recorrente, em síntese, (
I
) a inexigibilidade da multa ambiental aplicada, em razão da prescrição intercorrente do processo administrativo punitivo (Auto de Multa nº 79/2015), aduzindo que
“

O Decreto Federal nº 6.514/2008, que regula os procedimentos administrativos ambientais federais, a Lei Federal nº 9.873/1999 e a Lei Federal n° 9.874/1999, que orientam, de modo geral, o processo administrativo federal, estabelecem, conforme a axiologia processual constitucional, que a Administração Pública Federal obedecerá, nos processos administrativos, os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da celeridade. Tais normativos fixam a incidência de prescrição intercorrente no processo administrativo punitivo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos. Tais disposições legais são plenamente aplicáveis ao caso, ainda que em caráter suplementar ou subsidiário.”;
(
II
) “
DISSONÂNCIA ENTRE A TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E OS FATOS APONTADOS PELO AGENTE AUTUANTE”,
eis que “
o Auto de Multa n° 79/2015 foi lavrado com fundamento no artigo 7º, XVII da Lei Estadual nº 7.058 de 18/01/2002 que prescreve a infração administrativa relativa a “deixar de atender, no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações e notificações emitidas pela SEAMA”. Não obstante, a conduta atribuída à Samarco é adjetivada pela suposta ausência de prevenção de impactos (“deixar de atender o Auto de Intimação nº 12347, não prevenindo os impactos aos meios físico, biótico e antrópico”), o que não corresponde com a realidade.
”;
(III)
“
ATENDIMENTO

DAS OBRIGAÇÕES EXIGIDAS NO AI N. 12347
”,
aduzindo
“que a Samarco prestou todos os suportes e informações solicitadas, inclusive justificando quando da impossibilidade do cumprimento do requerido a tempo
” e; (IV) “
RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL À AGRAVANTE. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERICULUM IN MORA
”, notadamente considerando que “
A Agravante somente possui até o dia 22/04 para comprovar, no processo de licenciamento n. 64453090/IEMA, a quitação da multa discutida, sob risco de multas e indeferimento da licença
.”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID Nº 2468937, in
deferindo
o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO

(...)

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, a Recorrente propôs AÇÃO ANULATÓRIA em desfavor do Recorrido, postulando a imediata suspensão da exigibilidade da multa fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), imposta em razão de “
Deixar de atender o auto de intimação nº 12347 não prevenindo suficientemente os impactos aos meios físico, biótico e antrópico
” (Id nº 12508335), decorrente do acidente ambiental causado nos Municípios capixabas de Baixo Guandu, Colatina e Linhares, desencadeados pela lama proveniente do rompimento da barragem de Fundão, situada em Bento Ferreira, subdistrito de Mariana, em Minas Gerais.

Em suas razões de decidir, o Magistrado de Primeiro Grau fundamentou o indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Em síntese, cuida-se de Ação Anulatória proposta pela Samarco Mineração S.A em face do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

Segundo a autora, no dia 11/11/2015 o instituto demandado teria enviado um Auto de Intimação- AI 12347- solicitando a adoção de modelo de governança que fornecesse a estrutura de suporte para gestão das consequências do incidente, com a participação das seguintes entidades: (i) Comitê e Agência a Bacia do Rio Doce; (ii) Consórcio do Rio Guandu; (iii) Defesa Civil; (v) Prefeituras dos (iv) Prefeituras dos municípios de Baixo Guandu, Colatina e Linhares; (v) Agência Estadual de Águas e (vi) outras empresas apontadas a critério da Samarco (“Modelo de Governança”).

Depreende-se da inicial, que o modelo de governança deveria abarcar:

1. Identificação dos principais usos da água e tipos de atividades econômicas realizadas em toda extensão da porção capixaba do Rio Doce, tais como: pesca, saneamento, agricultura, indústrias, dentre outras;

2. Avaliação de risco à saúde humana de acordo com às diretrizes do Ministério da Saúde, com o levantamento de informações ambientais e de saúde pública mediante técnicas específicas para subsidiar a tomada de decisão e implementação, de maneira sistemática, de ações conjuntas visando à promoção e à proteção da saúde, recuperando às condições sociais e de vida das Populações potencialmente atingidas;

3. Elaboração e execução de Plano de Comunicação Social utilizando-se de todas as mídias reconhecidas1 para informar o incidente, disponibilizando informações técnicas e orientativas em site específico; estabelecimento de canal de comunicação permanente com as comunidades do entorno (0800) e ainda, escritórios locais da empresa em cada município atingido;

4. Apresentação ao IEMA de relatório das ações mencionadas, com periocidade semanal.

A autora também argumentou, que apesar da exaustiva comprovação do cumprimento das obrigações relacionadas no AI 12347, o IEMA lavrou um auto de multa, identificado pelo número 079/2015, alegando o descumprimento do Auto de Infração 12347, não prevenindo suficientemente os impactos ao meio ambiente.

A mineradora afirma, que após a decisão aplicando a multa, interpôs recurso administrativo no dia 06/07/2016, sendo apenas emitido parecer da Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo na data de 19/11/2019. Com tal relato, a requerente afirma categoricamente que houve prescrição intercorrente, o que fulminaria o processo administrativo, tornando inexigível a multa aplicada.

Também ressalta haver dissonância entre a tipificação da infração e os fatos apontados. Para tanto, esclarece que a questão debatida com IEMA sempre foi a respeito de práticas de governança e interação após o incidente ocorrido em Mariana/MG, não compreendendo os modelos de prevenção de impactos ambientais, pois, segundo a sociedade empresária, o fato já teria ocorrido.

Assim, sendo impossível a realização da exigência do órgão sancionador, faleceria o motivo, o fato típico em si, o que ocasionaria na atipicidade da infração.

A parte autora salienta, que inexistiu a infração alegada, não havendo dolo ou culpa de sua parte, sendo primaz a verificação desses elementos no caso de responsabilidade ambiental administrativa. Acrescentou, que cumpriu várias determinações do IEMA, enumerando-as em sua causa de pedir (fls. 11/12).

Aduziu que a multa aplicada fere o princípio da proporcionalidade, sendo aplicado o valor de R$50.000,00 por trinta dias, resultando no valor de R$1.500.000,00, acrescentando que não houve qualquer dano ou risco, sendo a sanção oriunda de uma infração meramente administrativa.

Pugnou pela concessão de liminar, sintetizando o fumus boni iuris em razão da (i) prescrição intercorrente no processo administrativo; (ii) comprovação de medidas adotadas pela Samarco, (iii) tipificação incorreta da conduta da Samarco. Esquadrinhou o perigo da demora, justificando prescindir o depósito do valor (por garantia), pois o débito discutido nos autos não possuem natureza tributária, sendo, portanto créditos quirografários, e assim, ao depositar o valor em Juízo, estaria quebrando a ordem de credores prevista em lei.

Além disso, informa que o depósito do valor apenas agravaria a sua situação econômica devendo, portanto, ser aplicado o princípio da preservação da empresa.

Diante de tais fundamentos, formulou os seguintes pedidos liminares: (i) a suspensão da exigibilidade da multa ambiental aplicada, abstendo-se o réu de promover a sua inscrição em dívida ativa até a decisão final da presente demanda, (ii) declarar a desobrigatoriedade da apresentação da garantia para suspender o crédito não tributário combatido.

É o relatório. Decido.

Ao analisar o conjunto postulatório, entendo não assistir razão à mineradora, tendo em vista a inexistência dos elementos previstos no art. 300, do CPC, sendo primaz a manutenção da sanção, mormente em razão da presunção de veracidade dos atos administrativos.

Discorre-se, inicialmente, sobre a questão da prescrição intercorrente.

Pois bem.

De fato o art. 1º, §1º da lei 9.873/99, dispõe que incide a prescrição no processo administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Importante recordar, que os Estados, Distrito Federal e Municípios possuem a liberdade de disporem privativamente sobre as próprias leis referentes ao processo administrativo. Porém, conforme o escólio de José dos Santos Carvalho Filho, a lei federal 9.784/99 possui caráter genérico e subsidiário, ou seja, é aplicada apenas nos casos em que não haja lei específica regulando o respectivo processo administrativo ou, quando haja, é aplicável para complementar regras especiais. (2017, p. 549).

Neste aspecto, se as normas do processo administrativo possuem o caráter de subsidiariedade, nada impede que o disposto na lei 9.873/99 (onde se extrai o fundamento da prescrição intercorrente) também seja analisada subsidiariamente. Isso porque a lei 9.873/99 trata sobre o exercício do poder de polícia da administração pública, e logicamente, para a administração exercer tal prerrogativa, deve observar os limites, direitos e garantias, dentre estas, o devido processo legal no âmbito administrativo.

Logo, se o processo é uma garantia para a contenção e validação do poder de polícia, e se a lei 9.873/99 destina-se justamente a conferir um prazo, um limite ao exercício punitivo da Administração Pública, nada mais coerente que entendê-la como norma processual administrativa, e com isso, aplicá-la subsidiariamente no âmbito de estados e municípios, assim como a lei 9.784/99 (lei do processo administrativo federal) conforme expressa previsão do art. 69.

Ademais, no que concerne à competência, em que deve ser analisada sob a ótica do princípio da preponderância do interesse, caberá à união, estados e municípios legislar nos casos em que houver interesse do respectivo ente.

Neste aspecto, compreendo que o regramento dos limites administrativos, especialmente no que concerne à fixação de um prazo prescricional como uma garantia do cidadão não se submeter a um procedimento interminável, é de interesse comum da união, estados e municípios, tendo em vista o dever dos entes de zelar pela Constituição, conforme estabelecido no art. 23, I, da CF.

Outrossim, sobre a aplicabilidade da lei 9.873/99 no âmbito dos Estados, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

49806526 - DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o auto de multa 040/2007 foi lavrado em 15/05/2007, a defesa foi apresentada em 21/06/2007 e, a partir daí o processo ficou paralisado sem qualquer movimentação. Não houve entre o protocolo da defesa e a decisão final um único ato processual tendente à apuração da responsabilidade administrativa. Ou seja, o processo administrativo ficou paralisado por mais de 10 (dez) anos e o IEMA não apresentou nos autos nenhum motivo plausível para justificar sua desídia. 2. Este eg. Tribunal tem entendido que a omissão quanto ao instituto da prescrição intercorrente na esfera da Lei Estadual nº 7.058/02, não impede a aplicação subsidiária do disposto no artigo 1º, §1º, da Lei Federal nº 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010236-49.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/11/2020; DJES 14/12/2020).

No caso dos autos, conforme documento (12508855), a Samarco protocolizou recurso administrativo no dia 06/07/2016, sendo distribuído para o órgão recursal apenas no dia 09/07/2019 e julgado no dia 10/11/2019.

Entretanto, durante este período, houve por parte do IEMA a elaboração e uma análise, que no entender deste Juízo obstou, a princípio, a prescrição tratando-se de ato complexo, e não mero ato de expediente. Neste sentido:

68677685 - ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. 1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a inércia da Administração Pública por três anos ininterruptos no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/90. 2. No caso em tela, entendo que o parecer exarado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em 30/04/2015 configura, sim, causa de interrupção da prescrição, porquanto não se trata de mero ato de expediente desprovido de conteúdo valorativo, mas sim, de subsídio para a decisão acerca das razões dos recorrentes, pelo órgão deliberativo - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN). 3. No caso, depreende-se dos autos do processo administrativo que não houve o curso de prazo superior a três anos sem a prática de ato de cunho decisório/instrutório, de forma a ensejar o provimento dos embargos de declaração, com efeito infringentes, para fins de afastar a prescrição intercorrente. Portanto, não é possível reconhecer a nulidade dos atos da CVM nesse ponto. 4. Sentença mantida. (TRF 4ª R.; AC 5006246-60.2019.4.04.7000; PR; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 14/12/2021; Publ. PJe 15/12/2021).

Portanto, a primeira matéria trazida pela Samarco deve ser rejeitada, ao menos em análise perfunctória.

Quanto ao erro da tipificação, a Samarco aduz em sua fundamentação, que o Auto de Multa 79/2015 teria sido lavrado com fundamento no art. 7º, XVII da lei Estadual 7.058/02, prescrevendo que a infração administrativa relativa a “deixar de atender, no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações e notificações emitidas pela SEAMA”

A Mineradora salienta que a infração está adjetivada pela ausência de deixar de atender o Auto de Intimação 12347, não prevenindo os impactos aos meios físico, biótico e antrópico.

Neste aspecto, entretanto, entende-se que o pedido liminar também não pode prosperar. A análise atual do quadro fático probatório ainda é incipiente, ou seja, o Juízo ainda está alheio aos fatos e provas a serem articulados e produzidos pelo réu. A questão trazida pela Samarco desborda o limite interpretativo do auto de infração e às suas formalidades, atingindo questões que estão no plano dos fatos, a exemplo do atendimento às solicitações do órgão ambiental (atendimento das exigências entre o tempo compreendido no trajeto da lama de rejeitos do Estado de Minas Gerais para o Estado do Espírito Santo).

A situação em si, natureza e extensão dos danos passam por uma análise além dos limites formais do procedimento administrativo, sendo que, diante da presunção de validade da qual gozam os atos emanados da administração, não vejo, neste momento, razões para a suspensão da multa.

Prosseguindo o exame dos autos, especificamente em relação à proporcionalidade, o eminente autor Humberto Dávila faz uma abordagem analítica sobre tal princípio, sendo o instituto enxergado e compreendido analiticamente pelo autor, em sua natureza trifásica, ou seja, o princípio da proporcionalidade estaria dividido nos seguintes elementos: (a) fim, (b) meio e (c) situação. O fim refere-se à finalidade pretendida e aos meios adequados para alcançar tal finalidade. O meio consiste na análise de um meio menos gravoso e a situação é o ponto de equilíbrio entre o meio e o fim.

Verifica-se, que o IEMA entendeu ser proporcional aplicar o valor de R$50.000,00. Neste aspecto, ainda que a infração tenha sido considerada leve, é possível concluir que o órgão ambiental aplicou o limite da multa para impacto na água (R$15.000,00) somados à multa mais alta de impacto à fauna (R$15.000,00), somados à multa mais alta de impacto à flora (R$15.000,00) finalmente somada à irregularidade antrópica, conforme o documento 12508335. A princípio, vejo que a penalidade estava dentro das balizas previstas na lei 7.058/02.

Cumpre esclarecer, finalmente, que de fato a Samarco cumpriu parcialmente as exigências do IEMA, o que inclusive justificou o voto da relatora do recurso (Luciana Judice-fl.79/ doc12508855) pela a redução da multa em 70%. Ou seja, a própria administração em seu ato de revisão e autotutela, entendeu por bem reduzir o montante da penalidade, pois reconheceu o esforço e o cumprimento parcial das medidas por parte da requerente.

Dito isso, INDEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES, por não vislumbrar os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Intimem-se as partes. Cite-se o requerido para contestar no prazo legal, observando-se o prazo estendido para as autarquias (art. 183, do CPC).

ANCHIETA-ES, 18 de março de 2022.

Juiz(a) de Direito”

Com efeito, em que pese a argumentação recursal, em sede de cognição sumária, não verifico motivos para alterar o entendimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Isto porque, no tocante à
prescrição
, estabeleceu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que “
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
” (
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse passo,
a priori
, não verifico superfície para discutir sobre a prescrição intercorrente do procedimento administrativo de apuração da infração ambiental em questão, sobretudo porque fundamentado no artigo 1º, § 1º, da supracitada Lei Federal nº 9.873/199, bem é de ver, inaplicável à espécie.

No que concerne à suposta dissonância entre a tipificação da Infração Administrativa e os fatos ensejadores do questionado Auto de Multa nº 79/2015, igualmente, não vislumbro possibilidade de êxito recursal, uma vez inexistir indícios de irregularidade na autuação da Recorrente, descrita como “
Deixar de atender o auto de intimação nº 12347 [consequentemente] não prevenindo suficientemente os impactos aos meios físico, biótico e antrópico
”, porquanto se amolda ao fundamento legal utilizado (
artigo 7º, inciso XVII, da Lei Estadual nº 7.058/2002
), cuja norma legal estabelece como infração administrativa “
deixar de atender, no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações e notificações emitidas pela SEAMA
”.

Em relação à alegação recursal de que teriam sido atendidas as obrigações contidas no Auto de Intimação nº 12347, entendo tal como o Magistrado de Primeiro Grau, que “
A análise atual do quadro fático probatório ainda é incipiente, ou seja, o Juízo ainda está alheio aos fatos e provas a serem articulados e produzidos pelo réu. A questão trazida pela Samarco desborda o limite interpretativo do auto de infração e às suas formalidades, atingindo questões que estão no plano dos fatos, a exemplo do atendimento às solicitações do órgão ambiental (atendimento das exigências entre o tempo compreendido no trajeto da lama de rejeitos do Estado de Minas Gerais para o Estado do Espírito Santo).”.

Sobreleva acentuar que
a despeito de as determinações do Auto de Intimação nº 12347, de 11/11/2015, constituírem medidas de execução imediata, a Autuada assim não procedeu, tanto que informou ao Recorrido que “
No que se refere à criação de um modelo de governança e de plano de comunicação social, a Samarco informa que está priorizando ações emergenciais e que envidará esforços para atender a esta demanda
” (Id nº 12508333),
culminando na posterior intimação da empresa, em 19/11/2015
(id nº 12508334),
notadamente para comprovar a efetivação das citadas medidas, revelando-se, portanto, nesta seara de cognição sumária, subsistente o Auto de Multa nº 79/2015, resultante da inobservância das medidas que deveriam haver sido adotadas no tocante à aludida Notificação, sem prejuízo de reapreciação das questões após regular dilação probatória
.

Por derradeiro, não identifico a presença de risco de irreversibilidade da medida, porquanto a eventual procedência do pleito exordial não a impossibilitará de reaver a quantia despendida a título de pagamento da multa administrativa.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentada, inclusive, em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que não é possível
discutir sobre a prescrição intercorrente do procedimento administrativo de apuração da infração ambiental em questão, sobretudo porque fundamentado no artigo 1º, § 1º, da supracitada Lei Federal nº 9.873/199, cuja norma legal é inaplicável à espécie.

Ademais, como enfatizado alhures, os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente exigem cuidadosa dilação probatória, não sendo possível, neste momento, suspender a multa ambiental aplicada à Recorrente, eis que não cumpriu as
determinações do Auto de Intimação nº 12347, de 11/11/2015, que exigiam execução imediata, tanto que informou ao Recorrido que “
No que se refere à criação de um modelo de governança e de plano de comunicação social, a Samarco informa que está priorizando ações emergenciais e que envidará esforços para atender a esta demanda
” (Id nº 12508333),
culminando na posterior intimação da empresa, em 19/11/2015
(id nº 12508334),
notadamente para comprovar a efetivação das citadas medidas, revelando-se, portanto, nesta seara de cognição sumária, subsistente o Auto de Multa nº 79/2015, resultante da inobservância das medidas que deveriam haver sido adotadas no tocante à aludida Notificação, sem prejuízo de reapreciação das questões, na origem, após regular dilação probatória
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS QUE EXIGE CUMPRIMENTO IMEDIATO. MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE ALEGANDO PRIORIZAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES. SUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
” (
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

II -

In casu
, não vislumbro superfície para discutir sobre a prescrição intercorrente do procedimento administrativo de apuração da infração ambiental em questão, sobretudo porque fundamentado no artigo 1º, § 1º, da supracitada Lei Federal nº 9.873/199, inaplicável à espécie.

III -
O
Recorrente não logrou demonstrar que faz jus à suspensão da multa ambiental que lhe fora aplicada pelo Recorrido, eis que não cumpriu as determinações do Auto de Intimação nº 12347, de 11/11/2015, que exigiam execução imediata, tanto que informou que “
No que se refere à criação de um modelo de governança e de plano de comunicação social, a Samarco informa que está priorizando ações emergenciais e que envidará esforços para atender a esta demanda
” (Id nº 12508333), culminando na posterior intimação da empresa, em 19/11/2015 (id nº 12508334), notadamente para comprovar a efetivação das medidas determinadas, revelando-se, portanto, nesta seara de cognição sumária, subsistente o Auto de Multa nº 79/2015, resultante da inobservância das medidas que deveriam haver sido adotadas no tocante à aludida Notificação, sem prejuízo de reapreciação das questões, na origem, após regular dilação probatória.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.